Tribunal: TJPA
Processo: 0009767-55.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009767-55.2017.8.14.0049

APELANTE: MARCIO ADRIANY ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 302, § 1º, III E 303, § U, DO CTB.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

NÃO PROVIMENTO
. ANALISANDO AOS AUTOS, VISLUMBRA-SE A PRESENÇA DE PROVAS SUFICIENTES À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, SENDO A DECISÃO JUDICIAL FULCRADA NAS PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA, TANTO NA FASE INQUISITORIAL QUANTO NA FASE JUDICIAL APTOS E SUFICIENTES À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS, SUFICIENTES A DEMONSTRAR QUE O APELANTE COMETEU O CRIME.

DOSIMETRIA DA PENA: EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “H”, DO CPP.
PROVIMENTO
.
DEVE SER EXCLUÍDA DA CONDENAÇÃOA
AGRAVANTE
GENÉRICADA
ALÍNEA

H
,
ARTIGO

61
, DO
CÓDIGO PENAL
UMA VEZ QUE O RÉU DESCONHECIA O FATO DE SER A VÍTIMA MAIOR DE SESSENTA ANOS, SOB PENA DE CONSAGRAR-SE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA NO DIREITO
PENAL. PRECEDENTES.

EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART.
302, § 1º, III, DO CTB
.
IMPOSSIBILIDADE
. RESTOU DEVIDAMENTE PROVADO NOS AUTOS QUE O RÉU NÃO PRESTOU QUALQUER SOCORRO À VÍTIMA E,
HAVENDO NOS AUTOS A COMPROVAÇÃO DE QUE O ACUSADO EVADIU DO LOCAL DOS FATOS, SEM PRESTAR QUALQUER AUXÍLIO À VÍTIMA QUE JÁ ESTAVA CAÍDA, MESMO PODENDO FAZÊ-LO, IMPERATIVO É O RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO ART. 302, § 1º, III, DO CTB.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Mª. Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA,19 de setembro de 2022.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
MÁRCIO ADRIANY ALVES DE OLIVEIRA
,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 302, § 1º, III e 303, § U, do Código de Trânsito.

De acordo com a denúncia, em ID 9535175, fls. 01/02, em 03 de outubro de 2017, a agente penitenciária Maria Leonice dos Santos Casseb, vítima, foi atropelada dentro do Complexo Penitenciário de Americano pelo ora apelante Márcio Adriany Alves de Oliveira.

A vítima estava de serviço na unidade penal e quando estava atravessando para ir à cantina localizada no interior do complexo penitenciário foi atingida por uma caminhonete, marca VW, modelo Nova Saveiro CE Cross, placa OTW 6173, Chassi nº 9BWL45UXEP113047 2013/2014, que era conduzida pelo apelante.

De acordo com os autos, o apelante deu ré no veículo em alta velocidade e a atingiu, tendo descido do veículo após o acidente, porém, saiu em seguida sem lhe prestar nenhum auxílio, sendo encaminhada ao hospital por terceiros, tendo o apelante relatado na delegacia que só visualizou escoriações sem gravidade no joelho da vítima.

Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresentou denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação do ora recorrente pela prática da conduta tipificada no art. 303, do Código de Trânsito Brasileiro, fazendo proposta de Suspensão Condicional do Processo.

Laudo Pericial nº 2017.02.002869-TRA, em ID 9535177;

Em ID 9535178, fls. 09, recebida a denúncia;

Em ID 9535178, Termo de Audiência, mídia em ID 9535181/182, sendo decretada a revelia do então réu e declinada a competência pelo JEC para a justiça comum;

Em ID 9535186, proferida a Sentença condenatória que, reconhecendo também a ocorrência do crime previsto no art. 302, § 1º, III, do CTB e art. 61, II, “h”, CPB, além do crime constante na denúncia – art. 303 do CTB, condenou o ora apelante a cumprir pena final e definitiva de 09 meses e 10 dias de detenção, sendo esta substituída por prestação de serviços à comunidade.

Em Recurso de Apelação, ID 9535193, requereu a defesa absolvição do apelante por ausência de provas de que tenha atuado com imperícia, bem como para que se reveja a dosimetria da pena e que se exclua da condenação a causa de aumento relativa a não prestação de socorro e a agravante do art. 61, II, “h”, do CP, por esta não se aplicar aos crimes culposos.

Em contrarrazões, ID 9535196, o Ministério Público se manifestou pelo parcial provimento ao recurso, para que se afaste a agravante do art. 61, II, “h”, do CP, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Nesta Superior Entrância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se
, através de parecer em ID 10084577, pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como dito alhures,
de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
MÁRCIO ADRIANY ALVES DE OLIVEIRA
,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 302, § 1º, III e art. 303, § U, do Código de Trânsito.

O recurso deve ser conhecido, pois atende aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

ABSOLVIÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, I, V, VII, DO CPP, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS PARA SUA CONDENAÇÃO.

Analisando as provas colecionadas aos autos, denota-se que a sentença não merece qualquer reparo quanto à autoria e materialidade do crime em comento.

Da leitura dos autos, vislumbra-se que, ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do Juízo sentenciante está de acordo com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram certeza para a elucidação dos fatos.

A materialidade do crime está comprovada através do TCO - Termo Circunstanciado de Ocorrência, lavrado para apurar a conduta do apelante, de onde se denota que a vítima estava no meio fio quando foi atropelada por este e, sendo a vítima submetida à perícia, restou comprovado, pelo Laudo Pericial nº 2017.02.002869-TRA, em ID 9535177, que esta efetivamente foi lesionada, sofrendo escoriações no joelho, não havendo como prevalecer a declaração prestada em sede inquisitorial pelo apelante, ID 9535176, de que a vítima bateu na lateral de seu veículo e caiu e, ainda que assim tivesse ocorrido, sua obrigação como condutor responsável era a de lhe prestar todo socorro necessário ao seu restabelecimento e não se afastar do local, como fizera.

Com relação à autoria, esta encontra-se comprovada por meio do depoimento da vítima Maria Leonice dos Santos Casseb, produzido durante a fase Inquisitorial e perante o juízo Monocrático, sendo relevante ressaltar que apesar de devidamente citado o réu, ora apelante, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, sendo julgado à revelia, restando comprovado, contudo, a prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Importante destacar que, mesmo diante da possível culpa da vítima, tal fato não seria suficiente para eximir a responsabilidade do apelante, pois o Direito Penal não admite a compensação de culpas, a culpa concorrente da vítima, não afasta a culpa do agente, já demonstrada, sendo neste sentido a jurisprudência desta Corte, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 302, III E 303 DO CTB – FORTUNATO JERONIMO DINIZ SERRUYA: ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, I, V, VII, DO CPP – IMPROVIMENTO - DOSIMETRIA DAS PENAS– IMPROVIMENTO - MINISTÉRIO PÚBLICO: REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE O APELANTE/APELADO FORTUNATO JERONIMO DINIZ SERRUYA SEJA CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 311 DO CTB – IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. APELANTE/ APELADO FORTUNATO JERONIMO DINIZ SERRUYA: 1. ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA/INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA: Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está em consonância com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o crime. 2. DOSIMETRIA DA PENA: Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade nadosimetriada pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade do Juízo, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos. (10291272, 10291272, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-14, Publicado em 2022-07-18).

Desse modo, não há que se falar em absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, sendo as provas suficientes a conduzir à certeza da autoria e materialidade do delito.

DOSIMETRIA DA PENA

Requer ainda a defesa que seja retificada a dosimetria da pena, para que seja excluída da condenação a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CPP, sob alegação de que esta não se aplica aos crimes culposos.

Tenho que, neste ponto, assiste razão à defesa, pois tanto a doutrina quanto a jurisprudência entendem que a referida agravante só se aplica aos crimes dolosos e não àqueles decorrentes de conduta involuntária, sendo neste mesmo sentido a manifestação do Ministério Público de primeiro grau em seu parecer e que aqui peço vênia para colacionar,
verbis
:

“Quanto à inaplicabilidade da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea

“h”, tanto a doutrina como a jurisprudência entendem não ser aplicável a crimes culposos, uma vez

que o resultado é involuntário
–
o agente não quis, nem assumiu o risco de produzi-lo
–
, e pressupõe

uma violação do dever de cuidado. A exceção fica por conta da reincidência, que agrava a pena

mesmo no caso de crimes culposos

(...)

O entendimento acima é corroborado por Cleber Masson
,
para quem é

necessário o nexo de dependência entre a situação de fragilidade do ofendido e o crime praticado,

sendo necessário, ainda, que o agente conheça essa condição (de idoso, enfermo e mulher

grávida), hipóteses que não são compatíveis com o crime culposo, em que que o agente não quis o

resultado nem assumiu o risco de produzi-lo.
”

Portanto,
deve ser suprimida da condenação a
agravante
prevista na

alínea

“h
”
do
artigo

61
, do
Código Penal
, já que o réu, ora apelante, não tinha como saber que a vítima era maior de sessenta anos.

Requer ainda o apelo que se exclua da condenação a causa de aumento relativa a não prestação de socorro à vítima, pois, alega, o apelante teria descido do seu veículo e ido até á vítima e perguntado se ela tinha se machucado.

Não advém razão ao apelo.

A vítima relatou em Juízo que não recebeu qualquer socorro por parte do apelante. Em seu depoimento, acostado aos autos em ID 9535182, a vítima foi enfática ao afirmar que estava trabalhando e se dirigia à cantina pelo meio fio; que tinha uns cavaletes que indicavam que não era permitido encostar carro, mas que o apelante deu uma ré e a atingiu pelas costas, que ficou ferida e ele, o apelante, não lhe prestou qualquer socorro, não lhe ofereceu remédio e nada, portanto, não procede o pleito defensivo uma vez que restou demonstrado nos autos a ausência de qualquer auxílio à vítima.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
corretamente reconheceu a ocorrência do delito imputado ao paciente, lesão corporal culposa, nos termos do art. 303 do CTB, cominando a pena base no mínimo legal, seis meses de detenção, ante a ausência de qualquer circunstância judicial desfavorável, tendo corretamente acrescido a pena em 1/3 (um terço), também no mínimo legal, em razão da ausência de socorro à vítima, art. 302, § 1º, III, do CTB, como efetivamente ocorreu e restou demonstrado no tópico anterior.

Vejamos a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO MAJORADO (ART. 302, § 1º, III, DO CTB)- ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE CULPA - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - NEGLIGÊNCIA DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DO DEVER DE CUIDADO - CULPA COMPROVADA -
DECOTE DA MAJORANTE DO ART. 302, § 1º, III, DO CTB - IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA
- PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR - PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL - NECESSIDADE - REDUÇÃO NECESSÁRIA. - Estando suficientemente demonstrado, pelas provas colhidas nos autos, que o acusado, em virtude da inobservância do dever objetivo de cuidado, teria agido com culpa e, em decorrência de sua negligência, colidido no veículo da vítima e a atropelado, tendo ela falecido, imperativa é a manutenção de sua condenação, conforme art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro -
Havendo nos autos a comprovação de que o acusado evadiu do local dos fatos, momento em que atropelou a vítima que já estava caída ao solo, sem prestar socorro, podendo fazê-lo, mister se faz o reconhecimento da majorante do art. 302, § 1º, III, DO CTB
- A pena de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, tal como a pena privativa de liberdade, deve obedecer ao critério trifásico de aplicação da reprimenda, bem como se atentar ao princípio da proporcionalidade entre elas. (TJ-MG - APR: 10240140017528001 MG, Relator: Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 27/02/2019, Data de Publicação: 12/03/2019)

Assim, tendo em vista a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há que se falar em diminuição da pena-base, pois a reprimenda já fora fixada em seu patamar mínimo, porém, como demonstrado, há que ser excluída da condenação a agravante
prevista na
alínea

“
h
”
do
artigo

61
, do
Código Penal
, sendo esta, porém, acrescida de 1/3, pois permanece o aumento em razão da não prestação de socorro à vítima,
art. 302, § 1º, III, do CTB,
passando a pena a ser de 08 meses de detenção.

Ex positis,
e apesar da manifestação da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso interposto e lhe dou parcial provimento, excluindo da sentença a agravante prevista
na
alínea

“h
”

do

artigo

6
1
do
Código Penal
, passando a pena a ser de 08 meses de detenção, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/09/2022